Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - RESCISÃO – HONORÁRIOS MÓDICOS – CAUSALIDADE – EQUIDADE – ART. 85 § 8o CPC – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).

2. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. Afastada a aplicação do critério da equidade, na fixação da verba honorária, adequa-se o quantum para obedecer ao percentual mínimo estatuído pela legislador (10%).

4. Recurso conhecido e provido.